Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703979-17.2024.8.07.0001 APELANTE: SILVANA TAVARES DOS REIS MENKE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A autora interpôs apelação em 13/2/2025 (id. 69755733) e deixou de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Da análise dos autos, vê-se que a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão prolatada em fevereiro/2024 (id. 69755404), as custas iniciais foram recolhidas (ids. 69755407/69755408) e não há fundamentação sobre eventual hipossuficiência superveniente. Intime-se a apelante-autora para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 19 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora